Tribunal: TJES
Processo: 5000225-38.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000225-38.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO ADMINISTRATIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – OMISSÃO ESTATAL – TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – DEMORA INJUSTIFICADA – AGRAVAMENTO DO QUADRO CLÍNICO DO PACIENTE – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do e. Supremo Tribunal Federal, aplica-se a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos.

2. Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior.

3. É incontestável a existência de nexo de causalidade entre a demora injustificada na prestação do serviço de saúde pública (1 ano e 7 meses), conforme determinado por meio de comando judicial, e o agravamento do quadro clínico do menor, ora apelado, que impossibilitou a realização do procedimento cirúrgico e tornou permanente a sua deficiência visual.

4. Assim, ao contrário do aduzido pelo apelante em suas razões recursais, os elementos trazidos aos autos, que revelam a existência de conduta omissiva do Estado e a existência de nexo causal com os danos sofridos pelo apelado, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, da qual exsurge o dever de indenizar.

5. O valor arbitrado pelo magistrado
a quo
, a título de indenização por danos morais, no importe de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), guarda coerência com as indenizações que usualmente vem sendo fixadas pelos Tribunais Pátrios, eis que fixada em patamar justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude do causador.

6. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000225-38.2021.8.08.0021

APELANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
S
:
U.A.A.V. E OUTRO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame de mérito.

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apela da sentença id 7358409, por meio da qual o MM. Juiz da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Vitória/ES julgou procedente a ação indenizatória ajuizada por
U.A.A.V. E OUTRO
, para condenar os requeridos, solidariamente, ao pagamento, em favor do requerente, de indenização por danos morais no montante de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), com incidência de correção monetária a contar da data da sentença, nos termos da Súmula 362/STJ, bem como juros de mora segundo os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei. 9.494/1997, a partir da data do evento danoso, conforme Súmula 54/STJ. A partir de 09/12/2021 a atualização do valor deverá ocorrer exclusivamente pela Taxa Selic, em atendimento ao disposto no art. 3º da EC 113/2021, que dispõe: “
Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente
”.

Em suas razões (id 7358416), o apelante sustenta, em suma, que: a) a ausência dos pressupostos para a responsabilização civil do Estado do Espírito Santo, porquanto não comprovado o nexo de causalidade entre a alegada negligência e o evento danoso; b) muito embora a parte autora alegue que se tornou cega pela demora do requerido, os documentos que instruem deixam claro que, o procedimento médico se tornou contraindicado pela própria doença que acomete o autor - nasceu com retinopatia da prematuridade em ambos os olhos, que não permite uma adequada previsão de eficácia do tratamento para o caso clínico apresentado; c) infere-se dos autos que a Administração Pública laborou, na medida do possível, para dar efetivo cumprimento à decisão liminar, não havendo renitência, recalcitrância ou recusa imotivada em dar cumprimento ao comando judicial proferido, naquela época; d) sendo caso de responsabilidade subjetiva, necessária se faz a comprovação da presença de procedimento culposo em uma de suas modalidades, negligência, imprudência e imperícia, o que não foi feito pela autora; e) caso se entenda pela responsabilidade civil do Estado do Espírito Santo, deve ser revisto o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, porquanto refogem aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem.

Após compulsar detidamente estes autos, tenho que este recurso não deve ser provido pelas razões que passo a expor.

O artigo 37, §6º, da Constituição Federal dispõe que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Sabe-se que

o Estado, no sentido
latu
, responde objetivamente pelos atos praticados pelos seus agentes que causem danos a terceiros e subjetivamente pelas condutas omissivas, razão pela qual é imprescindível a demonstração de uma conduta dolosa ou culposa, por parte do agente público, do dano suportado pela vítima e do nexo de causalidade entre a ausência ou a má prestação do serviço e o evento danoso.

Ocorre que, o e. Supremo Tribunal Federal, a quem compete a interpretação das normas inscritas no texto da Carta Magna, promoveu alteração jurisprudencial e passou a adotar a teoria do risco administrativo aos casos de responsabilidade civil por omissão da Administração Pública, tratando-a por objetiva, seja nas situações de atos comissivos quanto atos omissivos, como se depreende da ementa de julgamento, firmado como precedente ante o julgamento colegiado pelo e. Tribunal Pleno da Corte Constitucional:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FISCALIZAÇÃO DO COMÉRCIO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NECESSIDADE DE VIOLAÇÃO DO DEVER JURÍDICO ESPECÍFICO DE AGIR.
1. A Constituição Federal, no art. 37, § 6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas de direito privado prestadoras de serviços públicos. Aplicação da teoria do risco administrativo. Precedentes da CORTE. 2. Para a caracterização da responsabilidade civil estatal, há a necessidade da observância de requisitos mínimos para aplicação da responsabilidade objetiva, quais sejam: a) existência de um dano; b) ação ou omissão administrativa; c) ocorrência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa; e d) ausência de causa excludente da responsabilidade estatal
. 3. Na hipótese, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu, pautado na doutrina da teoria do risco administrativo e com base na legislação local, que não poderia ser atribuída ao Município de São Paulo a responsabilidade civil pela explosão ocorrida em loja de fogos de artifício. Entendeu-se que não houve omissão estatal na fiscalização da atividade, uma vez que os proprietários do comércio desenvolviam a atividade de forma clandestina, pois ausente a autorização estatal para comercialização de fogos de artifício. 4. Fixada a seguinte tese de Repercussão Geral: “Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado por danos decorrentes do comércio de fogos de artifício, é necessário que exista a violação de um dever jurídico específico de agir, que ocorrerá quando for concedida a licença para funcionamento sem as cautelas legais ou quando for de conhecimento do poder público eventuais irregularidades praticadas pelo particular”. 5. Recurso extraordinário desprovido. (RE 136861, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-201 DIVULG 12-08-2020 PUBLIC 13-08-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-011 DIVULG 21-01-2021 PUBLIC 22-01-2021).

Assim, percebe-se que o Supremo Tribunal Federal alterou sua jurisprudência,
passando a incorporar a Teoria do Risco Administrativo

com a responsabilização objetiva do Estado em razão dos danos causados por omissões do Poder Público
.

Contudo, é preciso destacar que não houve a incorporação da teoria do risco integral, de modo que a responsabilidade civil do Estado, seja por ação ou omissão, continua dependendo da existência de um dano causado por ação ou omissão administrativa, mediante constatação de
nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa
, e da ausência de causa excludente da responsabilidade estatal, como a culpa exclusiva da vítima, caso fortuito ou força maior
1
.

Por oportuno, colaciono julgado deste e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

ADMINISTRATIVO – APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO INDENIZATÓRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PODER PÚBLICO – DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – DANO MORAL – VALOR ADEQUADO - ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – SENTENÇA MODIFICADA PARCIALMENTE. 1. Nos termos de jurisprudência do Excelso Supremo Tribunal Federal, firmada sob o regime de repercussão geral, “a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público baseia-se no risco administrativo, sendo objetiva, exige os seguintes requisitos: ocorrência do dano; ação ou omissão administrativa; existência de nexo causal entre o dano e a ação ou omissão administrativa e ausência de causa excludente da responsabilidade estatal”. 2. Conforme decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, a condenação imposta contra a Fazenda Pública, no caso, deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-E, desde o evento danoso, a acrescida de juros de mora segundo o índice da caderneta de poupança, a contar da citação. (TJES – Apelação Cível 0001616-82.2015.8.08.0067 – Relator: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA – 1º Câmara Cível – Dj. 31.03.2023).

No caso concreto é imputado ao Estado do Espírito Santo uma conduta omissiva, relativa à má prestação do serviço de saúde, especificamente quanto a
demora
n
o
cumprimento
de
decisão limina
r e
da realização de procedimento cirúrgico
, aduzindo o autor, ora apelado, que em razão da negligência estatal teve o agravamento do quadro clínico, com total comprometimento da visão, porquanto não prestado o necessário atendimento de urgência.

Tem-se, pois, necessária a comprovação d
o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do Estado
(demora imotivada do
cumprimento
à decisão limina
r e
da realização de procedimento cirúrgico
)
e o dano sofrido
pela paciente (
perda da visão)
.

Conforme se extrai dos autos o menor Ulisses Aparecido Araújo Vieira sofre com deficiência visual (deslocamento de retina e cisto ocular), tendo sido indicada a realização de cirurgia pediátrica de Vitrectomia sob Anestesia Geral, a fim de buscar o restabelecimento de sua visão.

Após solicitação administrativa e diante da informação de indisponibilidade de prestação do serviço cirúrgico pelo SUS, o menor ajuizou ação de obrigação de fazer em face do Estado do Espírito Santo e do Município de Guarapari, autuado sob o nº 0003333-39.2016.8.08.0021, na qual foi concedida antecipação da tutela específica, datada de 04/05/2016, determinando a realização de cirurgia pediátrica de vitrectomia, com anestesia geral, no prazo máximo de 20 (vinte) dias.

Somente um ano e sete meses após o ingresso da ação judicial houve a abertura de processo de compra do procedimento de vitrectomia pelo Estado, com encaminhamento do menor para avaliação por oftalmologista e execução de exames pré-operatórios, oportunidade em que, após ser avaliado pelo Instituto dos Olhos do Espírito Santo, na data de 24/01/2018, constatou-se que o procedimento cirúrgico antes recomendado se tornou contraindicado em virtude do agravamento do quadro clínico.

Diante dos fatos narrados, o magistrado singular determinou a realização de perícia médica a fim de averiguar se a demora na disponibilização da cirurgia teria sido a causa determinante do agravamento do quadro clínico do requerente.

Do laudo pericial (id 7358395), confeccionado pelo expert designado pelo Juízo, conclui-se:

9. CONCLUSÃO

Após análise detalhada e criteriosa de toda a documentação anexada ao processo, concluo que: Periciando, criança portadora de ROP (retinopatia de Prematuridade) evoluiu com quadro grave de retinopatia, olho direito com visão zero e olho esquerdo com visão de 20% enxergando cores primárias branco e preto e apresentando acuidade visual de 20/200. Evoluiu com agravamento do quadro, apresenta hoje visão zero em ambos os olhos, quadro irreversível e sem recuperação.

10. PONTOS CONTROVERTIDO

(i) se houve omissão ou demora injustificada no fornecimento pelo serviço de saúde que acompanhava o requerente dos procedimentos adequados para o tratamento que o quadro clínico recomendava, em especial de cirurgia oftalmológica;

Resposta:
Demora injustificada
.

(ii) se existe nexo de causalidade entre a alegada omissão ou demora no fornecimento do tratamento e o agravamento do quadro clínico do requerente que culminou com a contraindicação do ato cirúrgico e cegueira de um olho;

Resposta:
Há nexo causal entre a demora e o agravamento do quadro clínico do paciente
.

(iii) se o procedimento cirúrgico tornou-se contraindicado pela própria doença que acomete o requerente desde o nascimento ou como decorrência de demora no fornecimento do tratamento cirúrgico;

Resposta:
O agravamento da doença tornou impossível o tratamento cirúrgico
.

(iv) se a doença que acomete o requerente (retinopatia da prematuridade em ambos os olhos) permite uma adequada previsão de eficácia do tratamento cirúrgico para o caso clínico apresentado ou se se trata de patologia sem tratamento e com quadro irreversível;

Resposta:
No estágio atual o quadro é irreversível
.

É incontestável, portanto, a existência de nexo de causalidade entre a demora injustificada na prestação do serviço de saúde pública (1 ano e 7 meses), conforme determinado por meio de comando judicial, e o agravamento do quadro clínico do menor, ora apelado, que impossibilitou a realização do procedimento cirúrgico e tornou permanente a sua deficiência visual.

Assim, ao contrário do aduzido pelo apelante em suas razões recursais, os elementos trazidos aos autos, que revelam a existência de conduta omissiva do Estado e a existência de nexo causal com os danos sofridos pelo apelado, resta caracterizada a responsabilidade civil do Estado, da qual exsurge o dever de indenizar.

Desse modo, entendo que a sentença recorrida foi proferida em conformidade com as provas coligidas aos autos, com os regramentos e o entendimento jurisprudencial aplicável à espécie, de modo que a sua manutenção, quanto a este capítulo, é medida que se impõe.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, sua fixação deve seguir os ditames do art. 944 do Código Civil, porque a indenização deve ser medida de acordo com a extensão do dano sofrido e proporcional ao dano causado pelo ofensor. No caso dos autos haverá uma compensação pelo dano sofrido, já que este tipo de dor se mostra irreparável, devendo, contudo, ressalvar o locupletamento.

A doutrina e a jurisprudência pátrias orientam no sentido de que se deve considerar, ainda, a capacidade econômica do ofendido e do ofensor; a intensidade do atentado à sua honra objetiva; o seu grau de culpa; a gravidade e a repercussão da ofensa e as peculiaridades e circunstâncias que envolveram o caso, sempre pautando-se o julgador pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Colocadas tais premissas, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
, equivalente a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), guarda coerência com as indenizações que usualmente vem sendo fixadas pelos Tribunais Pátrios, eis que fixada em patamar justo, proporcional e suficiente para compensar o dano e punir a atitude do causador.

A título de exemplo, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios e do Superior Tribunal de Justiça cujos valores indenizatórios foram fixados entre R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que revela o valor fixado na sentença recorrida não refoge aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL: PRELIMINAR ACOLHIDA. TEORIA DA ASSERÇÃO. TEMA 793 DOS STF. MÉRITO: DESCOLAMENTO DE RETINA. NEGATIVA DE ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAL PRIVADO CREDENCIADO AO SUS. DEMORA NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE URGÊNCIA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO. CONCAUSA. PERDA DE UMA CHANCE. DANO MORAL IN RE IPSA. 1) Preliminar de legitimidade passiva: O Município detém legitimidade passiva e responsabilidade solidária nas controvérsias decorrentes de falha de atendimento médico em hospital privado conveniado ao Sistema Único de Saúde, haja vista que função de fiscalizar e controlar os procedimentos cabe à direção municipal do SUS. Precedentes do STJ. 2) Mérito: A responsabilidade médica é fundada, via de regra, em obrigação de meio, porquanto ao profissional é exigido apenas o dever de prestar tratamento adequado, com diligência, prudência e técnicas necessárias, utilizando os recursos postos à disposição no local da atuação e segundo as condições pessoais do paciente, não sendo possível, portanto, garantir o sucesso do tratamento ou do procedimento cirúrgico, haja vista estar inexoravelmente limitado ao estágio do desenvolvimento da ciência, aos recursos materiais de que dispõe e aos fatores pertinentes ao organismo humano. 3) A negativa de atendimento médico de urgência em nosocômio credenciado ao SUS é circunstância suficiente para, isoladamente, configurar dano moral, independentemente do resultado, daí dispensável a prova do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, intrínseco à própria conduta que injustamente atinja a dignidade do ser humano, presumindo-se a dor e aflição intensas dos recorrentes. 4) Dano moral configurado. Indenização mantida em R$ 50.000,00. 5) Os juros moratórios devem incidir à razão de 1% ao mês, desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ), até a data do arbitramento do quantum, a partir da qual deverá ser aplicada somente a Taxa Selic, índice já abrange os juros moratórios e a correção monetária (Tema Repetitivo 1003 do STJ). 6) Recurso de Catarina Alves Ferreira conhecido e provido. Recurso de Estado do Espírito Santo conhecido e parcialmente provido.

APELAÇÃO DO AUTOR E DO ESTADO DO CEARÁ. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEMORA EM REALIZAR CIRURGIA URGENTE. PERDA DA VISÃO DE FORMA IRREVERSÍVEL. COMPROVADOS OS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DEVER DE INDENIZAR. CONDENAÇÃO FIXADA DE FORMA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Na situação em apreço o autor logrou êxito em comprovar a ocorrência de danos morais indenizáveis em seu favor. 2. Não obstante a existência de laudo médico informando os riscos da não realização de cirurgia ocular com urgência e de decisão judicial de tutela antecipada de concedida em favor do promovente, restou comprovado que a omissão do réu piorou a sua situação e em consequência perdeu a visão do olho direito, único que lhe restava, de forma irreversível. 3. Evidenciado o nexo de causalidade entre a inércia do promovido e o resultado no agravamento do estado de saúde do autor, com a perda da visão do olho direito, tendo ficado completamente cego em decorrência da negligência do demandado. 4. Por sua vez, o Estado do Ceará não logrou êxito em mostrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II do CPC. 5. Outrossim, presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, exsurge o dever de indenizar. 6. Considerando, de um lado, a razoabilidade e a proporção como critérios de mensuração da reparação e, de outro, a extensão dos danos sofridos e seus consequentes transtornos, as condições pessoais e econômicas das partes e o cuidado em não se acarretar enriquecimento sem causa, entende-se prudente manter-se o valor fixado pelo juízo a quo. A quantia de R$ 100.000,00 revela-se suficiente para punir o causador do dano e desestimulá-lo a outras omissões e infrações ao dever de prestação de adequado atendimento médico ao cidadão. 7. Sentença mantida. 8. Em consequência, conheço de ambos os recursos de apelação para negar provimento. (TJCE; AC 0159356-59.2018.8.06.0001; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Raimundo Nonato Silva Santos; DJCE 28/03/2023; Pág. 75)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALUNA DE ESCOLA PÚBLICA. PERDA DA VISÃO DO OLHO DIREITO DURANTE A AULA DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR FIXADO DENTRO DA RAZOABILIDADE. DANO ESTÉTICO. CABIMENTO. PENSÃO MENSAL VITALÍCIA. FIXAÇÃO EM UM SALÁRIO MÍNIMO.

1. Cuida-se, na origem, de ação de reparação por danos materiais cumulada com indenização por danos morais, em face do Distrito Federal, em razão da perda da visão no olho direito, decorrente de pedrada, quando participava de aula de educação física, na escola pertencente à rede pública de ensino do Distrito Federal.

2. Em relação ao quantum fixado a título de danos morais, é pacífico o entendimento no sentido de que o arbitramento do dano não escapa do controle do Superior Tribunal de Justiça quando fixado em patamares abusivos, capazes de promover enriquecimento indevido, ou irrisórios, destoantes da razoabilidade e da função reparadora.

Ausentes tais hipóteses, incide a Súmula 7 do STJ, a impedir o conhecimento do recurso.

3. Analisando o presente caso, tem-se que a indenização por dano moral determinada na origem, de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), se mostra razoável para a vítima em face do evento danoso que resultou na perda da visão direita, consideradas as circunstâncias do fato e as condições econômicas da parte. Nesse sentido: AgRg no AREsp 609496/RJ, Relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turam, DJe 09/03/2015; AgRg no AREsp 599676/SP, Relator Ministra Maria Isabel Galotti, Quarta Turam, DJe 27/11/2014.

4. Quanto à possibilidade de cumulação da indenização por dano moral e estético, é assente na jurisprudência desta Corte Superior a possibilidade, o que culminou na edição da Súmula 387/STJ, que assim dispõe em seu texto: "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral". Nesse sentido: AgRg nos EDcl no REsp 1.368.740/AM, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 6/2/2015; AgRg no AREsp 424.539/SP, Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 30/10/2014; REsp 1.408.908/SP, Rel. Ministra Nancy Andrigui, TerceiraTurma, DJe 19/12/2013; AgRg no REsp 1117146/CE, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 22/10/2013; REsp 1.281.555/MG, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/11/2014.

5. Apesar de a parte autora não exercer, à época do fato, atividade remunerada, não exclui o seu direito ao recebimento da pensão, que foi fixada, razoavelmente, em um salário mínimo mensal vitalício. O valor estabelecido segue os parâmetros desta Corte Superior. Nesse sentido: REsp 1.281.742/SP, Relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 5/12/2012; REsp 711.720/SP, Rel. Ministro Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, DJe 18/12/2009.

6. Recurso Especial parcialmente provido, para determinar o pagamento de indenização por dano estético, com valor a ser arbitrado pelo Tribunal de origem.

(REsp n. 1.334.703/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 23/6/2015, DJe de 16/11/2015.)

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

Por força do art. 85, §11, do CPC, são devidos honorários advocatícios recursais, impondo-se a majoração da verba sucumbencial fixada na origem em 05% (cinco por cento).

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

1
PEDROSA, Danilo França Falcão.
A responsabilidade civil do Estado por atos omissivos na linha da jurisprudência do STF.
Site Conteúdo Jurídico, 2021, Brasília/DF.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a relatoria.